Tribunal: TJES
Processo: 5003302-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003302-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEIDEMAR MARQUES e outros
AGRAVADO: PIVA COMERCIO VEICULOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003302-55.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:
NEIDEMAR MARQUES E DELMA DE SOUSA MARQUES
.

AGRAVADOS: PIVA COMÉRCIO VEÍCULOS LTDA – EPP E BANCO PAN S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R E L A T Ó R I O

NEIDEMAR MARQUES
e
DELMA DE SOUSA MARQUES

in
terp
useram

agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão de id. 818711,
proferida
pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital, que
na
ação revisional c/c indenização por danos morais
ajuizada
por eles
contra

PIVA COMÉRCIO VEÍCULOS LTDA – EPP
e
BANCO PAN S. A
.
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência

no sentido de suspender as cobranças das parcelas referentes ao financiamento do veículo por eles adquirido da corré Piva..

Sustentaram os agravantes, em síntese, que
1) está comprovado que “a Primeira Requerida lhes vendeu um automóvel sinistrado, que apresentou vários defeitos e que põe em risco a vida dos seus usuários”;
2) “desde a emissão do parecer técnico, temendo pela segurança de sua família, os Recorrentes não mais utilizaram o veículo”;
3) “mesmo indignados com a má-fé da Primeira Requerida em lhes vender um veículo sinistrado, os Recorrentes pagam em dia as parcelas do financiamento”.

O pedido de concessão de
antecipação da tutela recursal foi
in
deferido (
I
d
825972
)
.

C
ontrarrazões apresentadas por Piva Comércio de Veículos Ltda – EPP no Id. 984901 e pelo Banco Pan S. A. no Id. 996388.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
01 de dezembro
de 2021
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003302-55.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:
NEIDEMAR MARQUES E DELMA DE SOUSA MARQUES
.

AGRAVADOS: PIVA COMÉRCIO VEÍCULOS LTDA – EPP E BANCO PAN S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Neidemar Marques
e
Delma
d
e Sousa Marques

in
terp
useram

agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão

proferida
na
ação revisional c/c indenização por danos morais
ajuizada
por eles
contra

Piva Comércio Veículos Ltda. – E
PP

e
Banco Pan S. A
.

q
ue indeferiu o pedido de tutela de urgência

no sentido de suspender as cobranças das parcelas referentes ao financiamento do veículo por eles adquirido da corré Piva..

Sustentaram os agravantes, em síntese, que
1) está comprovado que “a Primeira Requerida lhes vendeu um automóvel sinistrado, que apresentou vários defeitos e que põe em risco a vida dos seus usuários”;
2) “desde a emissão do parecer técnico, temendo pela segurança de sua família, os Recorrentes não mais utilizaram o veículo”;
3) “mesmo indignados com a má-fé da Primeira Requerida em lhes vender um veículo sinistrado, os Recorrentes pagam em dia as parcelas do financiamento”.

É cediço que a concessão de tutela de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, a prova unilateral até então produzida

(id. 818509)
não
é hábil a comprovar, por si só, os fatos alegados pelos agravantes
que seriam capazes de ensejar a rescisão do contrato de compra e venda do veículo.

Ainda que se
considere o laudo apresentado pelos agravantes,
inexiste

no referido documento
descrição de situação que os impede
de
utilizar o veículo.

Assim, não está configurado um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida pelos agravantes, qual seja, a probabilidade do direito (Cód. de Proc. Civ., art. 300, caput).

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003302-55.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:
NEIDEMAR MARQUES E DELMA DE SOUSA MARQUES
.

AGRAVADOS: PIVA COMÉRCIO VEÍCULOS LTDA – EPP E BANCO PAN S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. - Hipótese que a
prova unilateral até então produzida

não
é hábil a comprovar, por si só, os fatos alegados pelos agravantes,
inexistindo, desta forma, a probabilidade do direito
.

2. - Recurso desprovido.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar

provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de 20
21
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.